Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-13.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003666-13.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (EMBARGANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO CAMPOS - CPF: 050.991.661-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE À AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL -
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N.o 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N.o 6514/2008 - ADSTRIÇÃO DAS CITADAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL
- IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Inexiste omissão quanto à aplicação dos ditames da Lei Federal n.o 9.873/1999 e, particularmente, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, se constou do Acórdão que suas regras devem ser aplicadas apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União, o que não é o caso, uma vez que a lavratura do auto de infração impugnado se deu por agente vinculado a órgão ambiental estadual.

2. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, afastou as teses de prescrição da pretensão punitiva, de prescrição da pretensão executiva e de insubsistência da autuação por suposta ausência de subsunção do fato à norma, que maculariam o crédito não tributário advindo do Auto de Infração n.o 117.751, de 11/05/2009, que funda a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20176106, de 02/05/2017 e embasa o Execução Fiscal n.o 0001982-24.2017.8.11.00, para negar provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e manter incólume a sentença singular que julgou improcedente a Ação
Anulatória
de piso (id. 164974154).

Em suas razões recursais (id. 165737162), o Embargante assegura que o v. Acórdão é omisso, pois, em suma, não teria abordado a tese d
a ocorrência de prescrição da multa ambiental, conforme estabelecida pela lei penal, no §3o do art. 21 do Decreto n.o 6.514/08, sendo inegável,
in casu
, a ocorrência de prescrição na apuração da infração ambiental ligada à norma penal, resultando na extinção da punibilidade administrativa, o que deve ser reconhecido por este Tribunal.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de prover o Recurso de Apelação antes interposto.

Embargos tempestivos (id. 165850189).

Em contrarrazões (id. 166254167), o Embargado aduz, em suma, que inexiste vício a ser sanado e que, em verdade, o que se busca é o reexame da matéria,
“
ao invés de interpor o recurso cabível
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento o seu Recurso de Apelação Cível, ao argumento de existência de omissão no referido
decisum
, pois, no entender do Embargante, teria sido negligenciada a análise da tese da prescrição da multa ambiental, conforme prevista na lei penal, especificamente no §3o do art. 21 do Decreto Federal n.o 6.514/08.

À vista do alinhavado
, almeja o efeito modificativo para provimento de seu Apelo, sendo a sentença reformada, a fim que seja reconhecida a extinção da punibilidade administrativa do
Auto de Infração n.o 117.751, de 11/05/2009, ante a ocorrência da sua prescrição, anulando, como corolário, o crédito não tributário que originou
a CDA n.o
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20176106, de 02/05/2017, e que embasa a Execução Fiscal n.o 0001982-24.2017.8.11.00
.

É importante destacar, a princípio, que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e/ou para corrigir erro material (inciso III).

A outro turno, no que diz respeito à eventual ocorrência de omissão no julgado, como assegurado pelo Embargante, o parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, quais sejam:

“Art. 489. (...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Pois bem. Desde
logo, adianto que
não assiste razão ao Embargante
.

No caso dos autos, denota-se que a sentença de origem não vislumbrou que “
as disposições relativas à prescrição disciplinada
pela Lei Federal n. 9.873/1999 e
pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos
”
(
vide

id. 148257227; g. n.)
.

Em igual sintonia, ao julgar o Apelo de
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
,
esta Relatora apontou não ser caso de incidência da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.o 6.938/1981) e do Decreto Federal n.o 6.514/2008, notadamente no que concerne a alegações de prescrição do
Auto de Infração n.o 117.751, de 11/05/2009
. A conferir:

“(...)

Nessa quadra,
é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n.
o
20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05(cinco) anos, e não a prescrição constante no Código Penal
, como pretendido pelo Apelante, vez que tal aplicação às infrações administrativas ambientais seria inadequada e incompatível com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.

A despeito dos argumentos expendidos pelo Apelante, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais porque são matérias de natureza e competência distintas
. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, abordando o âmbito penal, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) e o Decreto Federal no 6.514/2008 são as normas que estabelecem as disposições relativas às infrações administrativas ambientais no Brasil. Essas normas apresentam regras próprias sobre a prescrição das infrações administrativas, evidenciando a autonomia desse ramo do direito em relação ao direito penal, razão pela qual a prescrição das infrações administrativas ambientais deve ser regida por legislação específica, em consonância com o princípio da legalidade e a natureza administrativa dessas infrações, que se distingue do âmbito penal
.”

(id. 164974156 - p. 7; g.n.)

Como evidenciado, as normativas federais antes mencionadas não se aplicam ao caso vertente, haja vista a lavratura do Auto de Infração por agente vinculado a órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e, segundo a pacífica jurisprudência estabelecida no Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n.o 9873/1999 e o Decreto Federal n.o 6514/2008 se empregam, tão somente, aos casos em que a penalidade se origina de órgãos federais.

À proposito, trago à luz o julgado assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1o do Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no REsp 1665491/PR. Rel. Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma. DJe 28/11/2017).

Logo, verifica-se, da fundamentação do acórdão, que o tema relativo à aplicabilidade das sobreditas normas federais, notadamente do
Decreto Federal n.o 6.514/08,
foram devidamente abordados, de maneira que não há falar em omissão do enfrentamento dessa matéria.

Demais disso, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a não aplicação daquelas regras, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é omisso, já que este abordou, de modo satisfatório, a temática objeto do Recurso de Apelação de id. 132883373.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão apontada.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ao negar provimento à Apelação de
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, foi emitido pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante e o fato, só por si, não autoriza o manejo dos aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (...) Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ
.” (TJMT. ED 0000429-40.2014.8.11.0051. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/10/2022) (g.n.)

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão na decisão de id.
164974156
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023